Tribunal: TJMT
Processo: 1005282-95.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005282-95.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO SANDRI FILHO - CPF: 469.285.101-53 (RECORRENTE), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), RICARDO SANDRI - CPF: 469.288.801-63 (RECORRENTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARMORARIA E VIDRACARIA VILLAGE LTDA - CNPJ: 32.139.200/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, proveu em parte o recurso interporto pela recorrida, ora embargada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO solidariamente os RECLAMADOS (BANCO VOTORANTIM S/A e MARMORARIA E VIDRAÇARIA VILLAGE LTDA) a restituição em dobro do valor de
R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
, já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.”.

O Embargante alega omissão, visto que no acórdão não restou expressamente enfrentada as seguintes questões quanto a ilegitimidade passiva do banco e a ausência de má-fé para a restituição em dobro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1005282-95.2023.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Banco Votorantim S/A

Embargado(s):

Osvaldo Sandri Filho

Ricardo Sandri

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de existência de omissão, observo que no voto restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado de acordo com as provas colacionadas nos autos, conforme abaixo demonstrado:

(...)

Pois bem. Quanto a legitimidade do banco reclamado, tem-se que no caso dos autos, o autor efetuou o pedido de cancelamento da compra diretamente no banco reclamado, inclusive por ter decisão judicial homologando o acordo entre o autor e o estabelecimento comercial.

Portanto, o banco reclamado é diretamente responsável pela continuidade da cobrança no cartão, considerando ainda que ele participa da cadeia de fornecimento ou serviço, respondendo solidariamente pelos fatos aqui narrados.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para considerar o banco reclamado parte legítima, devendo responder solidariamente pela condenação imposta.

(...)

Portanto, o autor cumpriu o seu dever de comunicar a administradora do cartão de crédito, enviou o documento comprovando o acordo judicial no qual a compra foi cancelada, com isso, passou a ser dever da administradora, ao invés de prosseguir com o lançamento, buscar maiores informações a respeito do acordo, podendo inclusive ter solicitado parecer do seu setor jurídico, ônus que não se desincumbiu.

Logo, está provado a continuidade indevida dos lançamentos do cartão de crédito e não havendo provas do inadimplemento de qualquer fatura com referidos lançamentos, tem-se que o valor descontado deverá ser devolvido em dobro, ante a caracterização da repetição de indébito.

O parágrafo único do artigo 42, CDC, dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Além da determinação contida no CDC, o entendimento recente do STJ, proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS, dispõe que
não há necessidade de se fazer prova quanto ao elemento volitivo da parte para que seja determinada a restituição em dobro, bastando que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva, ou seja, desde que a fornecedora saiba o que está fazendo, saiba que a cobrança não é devida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO PERNAMBUCANAS.
COMPRA CANCELADA PELO FORNECEDOR. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS NA FATURA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1006966-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, publicado no DJE 22/05/2023)

No caso dos autos, a cobrança não é devida desde o primeiro contato do autor solicitando o cancelamento da compra, sendo de conhecimento, portanto, da parte ré, motivo pelo qual é devida a restituição em dobro.

Outrossim,
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém
,
rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024